Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716115-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., em face da sentença (ID 13297354) que indeferiu a inicial da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, por ausência de emenda para apresentar documentos essenciais à propositura da ação. Recebidos os autos, verifiquei que a parte Autora foi intimada da r. sentença no dia 09/10/2019 (ID 13297369), quando o advogado da parte – Marco Antonio Crespo Barbosa, OAB/DF 34.392 – registrou ciência no sistema. A sentença transitou em julgado em 31/10/2019 (ID 13297356) e o Autor interpôs recurso de Apelação em 05/12/2019 (ID 13297362). Diante desses fatos, determinei que a Autora/Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação (ID 13852477). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da parte intimada (ID 14167663). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da Apelação da Autora, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator